Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-71.2020.8.11.0052
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000315-71.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SELMA MAFORTE - CPF: 906.046.601-20 (RECORRIDO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000315-71.2020.8.11.0052

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrida(s):

Selma Maforte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS.

POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A operadora de telefonia que não atende ao pedido de cancelamento solicitado, lança faturas e

debita indevidamente os valores diretamente da conta corrente da consumidora, e, mesmo após reclamação administrativa, conforme protocolos informados na inicial, não estorna os valores debitados, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3
. Restando comprovado que a consumidora solicitou o cancelamento do plano telefônico em 09/2018, e, mesmo após o cancelamento, os descontos em sua conta corrente continuaram, devida é a restituição das quantias cobradas e pagas em excesso. (CDC, art. 42, parágrafo único).

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que a parte Reclamante formulou o pedido de cancelamento. Contudo, a empresa reclamada embora tenha afirmado que não foi solicitado o cancelamento a parte reclamante apresentou números de protocolos do pedido. Vislumbro, ainda, que a parte autora trouxe diversos protocolos demonstrando que houve contato com a reclamada para solucionar a questão, protocolos estes que não foram contestados pela parte reclamada. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve a solicitação de cancelamento do serviço que não foi atendida pela empresa reclamada. No que concerne à pretendida repetição de indébito, ou seja, à devolução dos valores pagos indevidamente pela reclamante, tem-se que a pretensão comporta guarida. Isto se diz, porque comprovado o debito automático na conta da reclamante, após a solicitação de cancelamento, devida, portanto a repetição do indébito”.

5.

A sentença que condenou a Recorrente a restituir o valor de R$ 2.452,86, já em dobro, e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022